Tribunal: TJES
Processo: 5001925-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
1925-49
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
EDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO :
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL – CONTRATO – ALUGUEL – CONTRATO COM PESSOA JURÍDICA – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES AOS SÓCIOS – ATO CONTABILIZADO – DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- A existência de contrato locatício impõe a consideração do pagamento dos valores ao locador pelo locatário, ainda que aquele seja pessoa jurídica, dada a adoção da teoria da individualidade no direito pátrio.

2 –
A celeuma instaurada quanto a destinação dos valores deve ser considerada no sentido de preservar a metade dos valores recebidos pela pessoa jurídica, destinando esse percentual de 50% (cinquenta por cento) a conta judicial até que seja deslindada a matéria de fundo em primeiro grau.

3 –
R
ecurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001925-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO
AGRAVADO: ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
1925-49
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
EDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO :
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento Trata a presente irresignação por parte de
PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO
de pretensão de reforma de parte da decisão proferida nos autos da ação de número
0008813-47.2020.8.08.0024
, onde litiga em face de
ZEZA MACIEL DE FIGUEIREDO.

Em suas razões o recorrente expõe que as partes estão em processo de dissolução de sociedades que foram construídas ao longo do tempo e que, embora sujeitas a regularização, encontram-se em fase final de acordo, embora algumas pendências tenham dificultado a construção final de um acordo.

Assinala que, aparentemente, o acordo adotado pelo magistrado singular, como hábil a construção da decisão combatida, considerou a avença como válida e eficaz, embora ainda não tenha sido assinada por ambas as partes, não possuindo, portanto, condição de propiciar a divisão dos valores que são recebidos a título de aluguel.

Afirma que a parte da decisão liminar que determina o depósito integral dos valores em juízo conflita com o que já vinha acontecendo entre as partes, gozando o recorrente, por anterior manifestação das partes, da integralidade dos alugueres recebidos do imóvel que está locado a Posto Príncipe LTda, contrato firmado por este com a empresa União Serviços Póstumos Ltda, Candelabro – evento 667109 – pag.07.

Em sede de decisão liminar foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, conforme evento de número 671292, que, após os aclaratórios opostos, foi determinada a sua contabilização junto a pessoa jurídica constante no contrato.

A parte agravada foi devidamente intimada para contrarrazões, quedando-se inerte, transcorrendo o prazo
in albis.

Há nos autos diversas manifestações das partes sobre a possibilidade de acordo, o que, ao final, restou demonstrado a sua não concretização, quando, através do evento de número 1924912, requereram o prosseguimento deste feito.

É o breve Relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
1925-49
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
EDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO :
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
de
irresignação por parte de
PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO
com
parte da decisão proferida nos autos da ação de número
0008813-47.2020.8.08.0024
, onde litiga em face de
ZEZA MACIEL DE FIGUEIREDO.

Em suas razões o recorrente expõe que as partes estão em processo de dissolução de sociedades que foram construídas ao longo do tempo e que, embora sujeitas a regularização, encontram-se em fase final de acordo, embora algumas pendências tenham dificultado a sua construção final.

Aduz que, aparentemente, o acordo adotado pelo magistrado singular, como hábil a construção da decisão combatida, considerou a avença como válida e eficaz, embora ainda não tenha sido assinada por ambas as partes, não possuindo, portanto, condição de propiciar a divisão dos valores que são recebidos a título de aluguel.

Afirma que a parte da decisão liminar que determina o depósito integral dos valores em juízo conflita com o que já vinha acontecendo entre as partes, gozando o recorrente, por anterior manifestação das partes, da integralidade dos alugueres recebidos do imóvel que está locado a Posto Príncipe LTda, contrato firmado por este com a empresa União Serviços Póstumos Ltda, Candelabro – evento 667109 – pag.07.

Em sede de decisão liminar proferida por este Relator foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, conforme evento de número 671292, que, após os aclaratórios opostos, foi determinada a contabilização prévia dos valores junto a pessoa jurídica constante no contrato, para somente após ser rateado entre as partes.

A parte agravada foi devidamente intimada para contrarrazões, quedando-se inerte, transcorrendo o prazo
in albis.

Há nos autos diversas manifestações das partes sobre a possibilidade de acordo, o que, ao final, restou demonstrado a sua não concretização, quando, através do evento de número 1924912, requereram o prosseguimento deste feito.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, passo a análise do mérito.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que trata-se
ação ordinária
objetivando dissolução de sociedade e partilha de patrimônio proposta por ZEZA MACIEL DE FIGUEIREDO em face de PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO, processo de número 0008813-47.2020.8.08.0024 – junto a Segunda Vara Cível da Comarca de Vitória -ES.

S
egundo consta na decisão interlocutória hostilizada, cujo conteúdo
foi
reiterado às fls. 111, verso e 112,
os valores seriam assim quitados
:

Dito isso, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida e, por conseguinte, DETERMINO a abertura de conta judicial vinculada aos presentes autos para depósitos, pelo autor, dos alugueres vincendos, oriundos da relação locatícia descrita às fls. 61/63, devendo a parte comprovar nos autos a realização dos depósitos.”

Afirma o recorrente
que existem documentos que confirmam que o valor do aluguel era utilizado pelo AGRAVANTE, com permissão do AGRAVADO, bem como que os pré-acordos firmados entre as partes, na fase de deliberação sobre a dissolução da sociedade existente,
possuíam cláusula específica de validade somente quando acordo fosse finalizado em cartório
,
ou seja, não possuem qualquer eficácia jurídica além de uma possível carta de intenções.

Assim, afirma que carece dos recursos para continuar saldando seus débitos como fazia outrora, quando recebia os rendimentos do empreendimento citado.

Por certo que a discussão atrelada existência de acordo e a protelação pelas partes, no atual estágio, está em desconformidade com a parcela da decisão que o recorrente aponta como recorrida, onde há, unicamente, tratamento sobre a destinação do valor do aluguel a um dos litigantes, conforme for o resultado da demanda.

O autor, ora agravado, pugna pelo depósito da integralidade dos aluguéis, tendo afirmado em sua peça de ingresso que o valor do aluguel a ser recebido dev
e
ir para uma conta judicial, posto que, ao final, se houver êxito da demanda, não precisará ressarcir o requerido e
incabível e contraditório o recebimento de valores pelo autor
(agravado)
se o acordo foi (sic) devidamente executado pelas partes
.

Ocorre que devo empreender um juízo de cautela com relação as afirmações do recurso em análise, posto que o recorrente integra a sociedade UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS locatária do bem em litígio e, ainda, possui algumas dívidas que, se não dependem diretamente do valor proveniente dos frutos civis, possuem ligação direta com o exercício das atividades que exerce, sendo certo que parcela do mesmo, até que se ultime a divisão do patrimônio total, lhe pertence.

Assim, neste prisma singelamente considerado, está estampada a presença da probabilidade do direito, já que o recorrente é sócio da empresa UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS até a completa dissolução das sociedades, sendo a este destinado, como sócio da mesma, os frutos civis provenientes do contrato firmado pela empresa.

Ocorre que certo é que a pessoa jurídica, por meio da personalização, passa a figurar no mundo jurídico por acordo de vontade de pessoas físicas, e assim adquire direitos e deveres.

Com a personalização se consagra o princípio da autonomia patrimonial, onde o patrimônio da sociedade e o patrimônio dos sócios são distintos, ou seja, o patrimônio dos sócios não responde por dívidas da sociedade e vice-versa.

Este princípio da autonomia patrimonial é um estímulo para criações de novas sociedades empresárias, já que garante aos sócios que os seus patrimônios não serão comprometidos caso os negócios não tenham êxito e a sociedade venha a contrair dívidas, mas também implica considerar que os valores recebidos pela pessoa jurídica que consta no contrato de locação é que deve receber o ingresso do capital.

A posterior distribuição só pode se dar com a devida contabilização quanto a possível incidência de tributos sobre a relação firmada entre as empresas.

Corroborando o presente entendimento dispõe o nosso ordenamento que toda pessoa é um ser capaz de direitos e deveres na ordem civil, conforme pode ser observado no art. 1º do CC.

Leciona Gladston Mamede (2012, v. 2, p. 20) “Pessoa, para o direito, é o sujeito capaz de titularizar direitos e deveres.” Para Fabio Ulhoa Coelho (2014, v. 2, p. 28) “os sujeitos de direito podem ser, inicialmente, distinguidos em dois grupos: de um lado, a pessoa física e o nascituro; de outro, a pessoa jurídica e as demais entidade despersonalizadas”.

A pessoa jurídica está vinculada à ideia de coletividade: a
universitates personarum
, ou seja, coletividade de pessoas, que podem estar organizadas para fins econômicos ou não.

Desta forma, entendo que deva ser dado parcial provimento ao recurso para determinar o pagamento dos valores destinados ao recorrente (metade do valor do aluguel pago pelo Posto Príncipe Ltda através do contrato firmado por este com a empresa União Serviços Póstumos Ltda, Candelabro – evento 667109 – pag.07) e que a outra metade deste valor seja destinado a conta judicial.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
1925-49
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
P
EDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO :
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL – CONTRATO – ALUGUEL – CONTRATO COM PESSOA JURÍDICA – DISTRIBUIÇÃO DE VALORES AOS SÓCIOS – ATO CONTABILIZADO – DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1- A existência de contrato locatício impõe a consideração do pagamento dos valores ao locador pelo locatário, ainda que aquele seja pessoa jurídica, dada a adoção da teoria da individualidade no direito pátrio.

2 –
A celeuma instaurada quanto a destinação dos valores deve ser considerada no sentido de preservar a metade dos valores recebidos pela pessoa jurídica, destinando esse percentual de 50% (cinquenta por cento) a conta judicial até que seja deslindada a matéria de fundo em primeiro grau.

3 –
R
ecurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _18_de fevereiro_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.